Tribunal: TJSP
Processo: 1517731-27.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. Mérito. Absolvição. Impossibilidade. Provas suficientes quanto a autoria delitiva. Celulares de origens ilícitas na posse do recorrente. Dolo comprovado. Produtos vendidos na "feira do rolo" sem comprovação de origem. A prova de que o réu recebeu aparelho celular com conhecimento da origem ilícita da coisa, extrai-se da própria conduta do agente e dos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. Mérito. Absolvição. Impossibilidade. Provas suficientes quanto a autoria delitiva. Celulares de origens ilícitas na posse do recorrente. Dolo comprovado. Produtos vendidos na "feira do rolo" sem comprovação de origem. A prova de que o réu recebeu aparelho celular com conhecimento da origem ilícita da coisa, extrai-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolveram a infração. Figura qualificada mantida. Comércio informal. APELO DESPROVIDO.